Tribunal: TJES
Processo: 5002085-90.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002085-90.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: FRANCISCO DOS REIS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1713484).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não há que se falar em cobertura para o evento;
d)
que não há nexo causal com o evento danoso;
e)
que o recorrido não faz jus ao pagamento a título de DPVAT, pois se trata de proprietário inadimplente do seguro;
e)
que a negativa do seguro é legítima;
f)
que houve pagamento do DPVAT somente em relação ao veículo também envolvido no acidente;
g)
que a súmula n° 257 do STJ não deve ser aplicada ao caso concreto;
h)
que dos processos que deram origem a

súmula n° 257 do STJ, a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente, em que a discussão era em relação a terceiros envolvidos no acidente, ora beneficiária do proprietário inadimplente;
f)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não possuem o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da parte recorrente, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se
a parte recorrida faz jus ao pagamento a título de seguro DPVAT em decorrência da lesão sofrida, e em caso positivo, em que percentuais.

Primeiramente, é imperioso destacar que é desnecessária

a
perícia médica,
pois o laudo médico elaborado
pelo DML (ID.
1713405), é
claro ao destacar que a
lesão
do recorrido indica
debilidade permanente da função motora do membro inferior direito em grau máximo (amputação da perna) - 100%.

Desse modo, além de se tratar de ponto crucial da lide a verificação da existência de lesões de natureza permanente
encartáveis
aos sinistros cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT), também é imperioso o percentual da lesão apurada
, que também restam evidenciados no laudo médico citado.

Assim,
a parte recorrida colacionou aos autos laudo m
édico

elaborado por médico legista
, em consonância com o que
determina o art. 5º, §5º, da Lei nº 6.194/74
[1]
.

No entanto, a parte recorrente recusou administrativamente o pagamento a título de DPVAT, sob a alegação de que o recorrido estava inadimplente com
o
prêmio
, bem como que a súmula n° 257 do STJ
[2]
não deve ser aplicada ao caso concreto.

Em que pese as alegações da parte recorrente, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a indenização é devida, mesmo que a vítima do acidente seja a proprietária do veículo e esteja inadimplente com o pagamento do prêmio. A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ.
1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ:
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização"
. 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que
a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ-AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019) (original sem destaque)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT.
ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ

INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ
, segundo o qual, "
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019) (original sem destaque)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
(Súmula 257/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020) (original sem destaque)

No mesmo sentido
, colaciono precedente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que sustenta que a inadimplência quanto ao prêmio não impede ao segurado de
receber a dita
indenização devida.
Veja:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT - PAGAMENTO PROPORCIONAL À LESÃO -
INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO -
CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO.
O fato do proprietário do veículo sinistrado ser vítima de acidente de trânsito e se encontrar inadimplente com o Seguro Obrigatório DPVAT não lhe impede de receber a indenização devida, já que a própria Lei de regência não impõe restrições ao pagamento.
Em se tratando de acidente ocorrido em 2015, a indenização paga ao segurado deverá corresponder ao percentual de incapacidade e comprometimento de membro e função, conforme previsto na Lei 11.945/2009, vigente à data do acidente, observados os percentuais estabelecidos na tabela anexa à Lei 6.194/74. "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso" (STJ, Súmula 580, Segunda Seção, j. 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

(TJMG -

Apelação Cível

1.0685.15.001311-6/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019) (original sem destaque).

Sendo assim, não há que se falar em reforma da sentença, uma vez que o Juízo
a quo
acertou em determinar o pagamento do montante de R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), referente à indenização relativa ao DPVAT, ao passo que tal valor está proporcionalmente e em observância aos percentuais da lesão sofrida pelo recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida
pelo

J
uízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...) § 5º O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais. (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

[2]
Súmula 257
-
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. (Súmula 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001 p. 100)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. SEGURO DPVAT. LAUDO MÉDICO ELABORADO PELO DML. DEBILIDADE PERMANENTE EM GRAU MÁXIMO 100%. NEGATIVA DO PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$9.450,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.